Tribunal: TCU
Processo: 011.705/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa ao recorrente e considerou procedente representação sobre possíveis irregularidades na adjudicação do objeto de pregão presencial que tinha por objeto o cadastramento de empresa em sistema de registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no serviço de montagem do evento SUMMIT AGRIHUB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Rodrigo de Oliveira Fischdick contra o Acórdão 2771/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 48, caput e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Rodrigo de Oliveira Fischdick e, no mérito, dar-lhe provimento, para afastar a sanção de multa aplicada pelo item 9.2 do acórdão recorrido; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente, aos demais interessados e à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso.